Tribunal: STF
Processo: RE 377254
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Juros.
Limitação. Não é auto-aplicável a limitação dos juros estipulada
pelo art. 192, § 3º, da CF/88. Redação anterior à Emenda
Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003. Precedente. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento